Tribunal: TJBA
Processo: 8075837-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8075837-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILVIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBANTE ACENTUADA EM DELITOS DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MÍNIMOS. TEMA 983, DO STJ. DANO
IN RE IPSA
. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). CARÁTER FACULTATIVO. MAIOR GRAVOSIDADE EM RELAÇÃO AO REGIME ABERTO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de SILVIO SANTOS SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-lo à pena total de 02 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) e contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º da Lei nº 11.340/2006). Restou demonstrado que o ora Apelante, imbuído de comportamento controlador e possessivo, agrediu fisicamente a ex-companheira SIRLENE RIBEIRO DIAS SILVA mediante empurrões e a ameaçou com o uso intimidatório de uma faca, gerando fundado temor e destruindo mobiliário da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: a) se a palavra da vítima SIRLENE RIBEIRO DIAS SILVA é suficiente para superar a negativa de autoria e fundamentar a condenação; b) se é lícita a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica sobre o prejuízo extrapatrimonial; e c) se a suspensão condicional da pena, aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, revela-se mais gravosa ao réu do que o cumprimento da sanção corporal no regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos delitos praticados na clandestinidade do âmbito doméstico, a palavra da ofendida SIRLENE RIBEIRO DIAS SILVA assume especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma firme, coerente e detalhada perante a autoridade judicial (ID 484643537), prevalecendo sobre a negativa isolada e contraditória do acusado.

4.
Restou configurada a contravenção de vias de fato pelo emprego de violência física (arremesso da vítima sobre cadeira com quebra das pernas do móvel) e o crime de ameaça pelo anúncio de mal injusto (
"não respondo por meus atos"
) reforçado pela empunhadura de instrumento perfurocortante, condutas que se subsumem aos arts. 147, do Código Penal, e 21, da Lei das Contravenções Penais.

5.
A condenação à reparação mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983, sendo o dano considerado presumido (
in re ipsa
) em contextos de violência de gênero. O contraditório foi regularmente exercido ante o pedido expresso na denúncia (ID 92705432) e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à periculosidade demonstrada pelo uso ostensivo da faca.

6.
Reconhece-se o direito subjetivo do Sentenciado de recusar a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal) quando as obrigações do período de prova (02 anos) se revelarem objetivamente mais restritivas que a própria execução da reprimenda (menos de 03 meses) no regime inicial aberto. A manutenção do
sursis
em tais condições viola a proporcionalidade e a natureza despenalizadora do instituto, impondo-se o seu afastamento imediato, conforme pleiteado nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido em parte, apenas para afastar o benefício da suspensão condicional da pena, confirmando-se a condenação e os demais termos da sentença recorrida.

8.
Tese de julgamento:
“A suspensão condicional da pena deve ser afastada em sede recursal quando, diante da curta duração da sanção privativa de liberdade e da fixação do regime aberto, o benefício revelar-se objetivamente mais gravoso ao condenado do que o cumprimento imediato da reprimenda corporal”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f", 69, 77, 147; Lei das Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Rel.
Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 15/08/2023; STJ
-A
gRg no AREsp n. 2.147.915/SC, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ-
AgRg no REsp n. 2.194.833/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/9/2025; STJ
, Tema Repetitivo nº 983; TJ-BA, Apelação Criminal nº 8009067-04.2022.8.05.0150, Rel. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, j. 13/06/2025; TJ-PR 00008000820228160108 Mandaguaçu, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, j. 07/02/2025; TJ-SP - Apelação Criminal: 15003872820228260144 Conchal, Rel. Isaura Cristina Barreira, j. 13/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8075837-67.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
SILVIO SANTOS SILVA
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.